Tribunal: TJMMG
Processo: 2000098-58.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000098-58.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 28/11/2024 Publicação: 09/12/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIME PREVISTO NO ART. 160 DO CPM – AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS CAPAZES DE LASTREAR UMA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FUNDAMENTO NO ART. 439, "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado José Antônio Oliveira Prates, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão do juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente a denúncia para absolver o militar Cb PM José Antônio Oliveira Prates, do crime capitulado no art. 160 do CPM. Narra a denúncia (Evento n. 1 dos autos originários): [...] No dia 22 de abril de 2020, na cidade de Águas Formosas/MG, o denunciado desrespeitou superior hierárquico, diante de outros militares. Restou apurado que, no dia fático acima descrito, por volta das 11h35min, o denunciado compartilhou em seu celular, mensagens depreciativas à imagem da vítima, através da rede social “Whats App”, em um grupo denominado “24 Cia PM Ind”, integrado por militares da 24ª Cia. Ind. da 15ª RPM. O denunciado compartilhou uma fotografia do Ten. Cel. PM Cássio Antônio dos Santos, o qual assumira o comando da Escola de Formação de Soldados (EFSD), atrelada às seguintes mensagens, constantes na captura de tela juntada em Evento 1, PEÇAS IPM2, p. 3: “Deus me livre desse homem” “Coitado dos recruta ta na merda” A vítima se sentiu constrangida e ofendida com a perpetrada circulação das mensagens (Evento 32, p. 20), que repercutiram em diversos grupos da rede social “WhatsApp”. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no crime previsto no art. 160 (desrespeito a superior) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] A denúncia foi recebida em 07/02/2022, conforme se nota do evento 1 - RECE_DENUN2. Em audiência realizada no dia 04/04/2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia pelo Ministério Público (Evento 13, ATA1, Páginas 1/2). As testemunhas da defesa foram ouvidas em 03/02/2023, conforme se nota do Evento 52, ATA1, Página 1. Na fase do art. 428 do CPPM, a defesa requereu o reconhecimento da prescrição do delito e, consequentemente, o arquivamento dos autos. Sobre tal requerimento, o Ministério Público elucidou que não tinha decorrido o prazo de quatro anos entre os marcos interruptivos do caso concreto (evento 98, PED ARQUIVAMENTO1, Página 1). Foram juntadas a Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Militar (Evento 135, CERTANTCRIM1) e a da Justiça Comum (Evento 130, CERTANTCRIM1, Página 1) do denunciado. A sentença foi prolatada em 09/07/2024 (Evento 137 - ATA1). O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) atuante na 1ª AJMe decidiu, por unanimidade de votos, absolver o réu da imputação constante do art. 160 do CPM. Inconformado com a decisão absolutória, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, conforme se verifica do evento n. 138. Em suas razões, afirmou que as provas dos autos demonstram, de forma coerente, que o denunciado Cb. PM José Antônio Oliveira Prates incidiu nas iras do art. 160 do Código Penal Militar. Destacou que o tipo penal estabelece que o ato desrespeitoso deve ocorrer diante de outro militar, ou seja, exige-se que a conduta seja presenciada por outro militar, o que não se restringe ao aspecto físico, incluindo-se, desse modo, os meios virtuais, mormente nos dias atuais, em que a internet tornou-se a maior fonte de divulgação de dados no mundo. Sustentou que o Ten Cel Cássio externou, nas fases judicial e extrajudicial, que se sentiu ofendido e desrespeitado com a conduta do acusado, aduzindo, inclusive, que teve ciência do ato desrespeitoso através de outros oficiais. Salientou que, não obstante o réu tenha alegado que não tinha a intenção de desrespeitar o ofendido e que sequer o conhecia, a mensagem atribuída à foto salva como “figura” no aparelho celular do acusado, por si só, é desrespeitosa, e foi vista por outros militares, conforme demonstra a prova testemunhal. Aduziu que não há dúvidas de que o denunciado praticou o crime descrito no art. 160 do CPM, pois publicou mensagem contendo dizeres desrespeitosos ao superior hierárquico, em um grupo de whatsApp formado por ele e outros militares, os quais ofenderam o Ten Cel PM Cássio Antônio dos Santos, causando-lhe um sentimento de ultraje, conforme comprovado pelas testemunhas arroladas na denúncia (com a ressalva do 3º Sgt PM Gilson Amorim de Souza), pela oitiva do ofendido e pela confissão do acusado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse que o fundamento de que houve quebra da cadeia de custódia quando as mensagens foram extraídas do aplicativo whatsApp não deve prosperar, uma vez que as testemunhas arroladas na denúncia (com a ressalva do 3º SGT PM Gilson Amorim de Souza) informaram que viram a mensagem divulgada no grupo denominado “24 Cia PM Ind”, integrado por militares da 24ª Cia. Ind. da 15ª RPM, sendo a mensagem apagada a seguir, pelo acusado, ou seja, há nos autos outros elementos de provas capazes de lastrear a condenação do militar. Disse, também, que, ainda que se considerasse o print da mensagem de whatsApp como prova ilícita, a prova testemunhal deveria ter sido devidamente considerada, a teor do art. 157, § 2º, do CPP, c/c o art. 3º do CPPM. Destacou que “todo o princípio de produção de prova vigente no direito pátrio foi desprezado pelo juízo, sob o argumento de uma equivocada interpretação da jurisprudência do STJ, visto que aquela corte não desconsidera as demais provas produzidas independente de eventual ilicitude na coleta dos prints de WhatsApp.”. Asseverou que a confissão do réu ocorreu nos termos do artigo 307 do CPPM, ou seja, possui validade para confirmar o envio de mensagem desrespeitosa, a qual foi vista por outros militares. Ao final, pugnou pela reforma da sentença objurgada, a fim de condenar o acusado nos termos da denúncia. A defesa apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 154). Disse, em suma, que a sentença absolutória deve ser mantida em seus exatos termos, já que o dolo não restou comprovado nos presentes autos. Disse, ainda, que a mensagem foi enviada, por engano, ao grupo denominado “24ª Cia PM Ind”, sem a intenção de desrespeitar quem quer que seja, tanto é que foi imediatamente apagada. Ao final, requereu o desprovimento do recurso, para que seja mantida a respeitável sentença do Colendo CPJ em seus exatos termos. A Procuradoria de Justiça atuante neste Tribunal opinou pelo conhecimento e pelo total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja integralmente reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do Cb PM José Antônio Oliveira Prates nas sanções do art. 160 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o apelado foi denunciado perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pela prática do crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do Código Penal Militar, tendo sido, ao final, absolvido pelo juízo da 1ª AJME, com fundamento majoritário TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, conforme a r. sentença constante dos eventos 137, 139 (ATA1), 140 (ATA1) e 141 (ATA1). Pois bem. O delito de desrespeito a superior classifica-se como propriamente militar, estando capitulado na lei na condição de crime contra a autoridade ou disciplina militar. Trata-se, portanto, de uma previsão cuja objetividade jurídica busca preservar a disciplina castrense. Essa, ao lado da hierarquia, não figura apenas como um preceito ético militar, mas, sim, princípio constitucional, que emoldura a base institucional da polícia militar. Sem a hierarquia e a disciplina, torna-se impraticável a manutenção da ordem administrativa militar no âmbito da caserna, comprometendo, sobremaneira, a execução das missões e do cotidiano da força de segurança pública. Nesse sentido, o nobre professor Guilherme de Souza Nucci discorre sobre o tema, da seguinte forma: A conduta típica é desrespeitar, significando desacatar, faltar com o respeito. Este, por sua vez, representa a obediência, deferência ou submissão devida a alguém. O objeto é o superior, exigindo-se que a conduta se desenvolva na presença de outro militar. Nota-se a importância conferida à tutela da disciplina, pois o desrespeito somente ganha relevo quando visto por outros. Por outro lado, o tipo é excessivamente aberto, ferindo a taxatividade. Dever-se-ia indicar, com clareza, quais os meios considerados desrespeitosos. Da maneira como posta, excetuando a violência – já prevista em tipos anteriores – pode-se incluir qualquer ato, gesto, palavra ou manifestação irreverente, incompatível com a austeridade do serviço militar. [...]. (In Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado - 4ª ed. Rio De Janeiro: Forense, 2021. Pág. 249) (Griffos nossos) In casu, nota-se que o apelado teria compartilhado, no grupo de WhatsApp da 24ª Cia PM, a qual pertencia, uma fotografia do Ten Cel PM Cássio Antônio dos Santos, que tinha recentemente assumido o comando da Escola de Formação de Soldados (EFSD), contendo as seguintes mensagens: “Deus me livre desse homem” e “Coitado dos recruta ta na merda” (Evento 1, PEÇAS IPM2, p. 3). Conforme consta dos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, Cb PM Leandro e 3º SGT PM Eder Rodrigues, que participavam do citado grupo de WhatsApp, o apelado teria apagado a “figura” e os mencionados dizeres, de forma tão rápida e imediata, que sequer visualizaram a mensagem. Ambas as testemunhas ressaltaram, ainda, que o militar acusado sempre teve excelente postura e que ele nunca se envolveu em qualquer outro episódio que pudesse desabonar sua carreira na PMMG. Disserem, por fim, que só tomaram conhecimento dos fatos, poque souberam que o apelado seria transferido para outra cidade, em razão dos fatos narrados na denúncia, o que teria gerado comoção na Unidade. (evento n. 70, vídeos 02 e 03) No mesmo sentido, prestaram depoimento as testemunhas Sgt PM Gilson Amorim de Souza e Sgt PM José Adão de Oliveira, as quais afirmaram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que não tinham visto a mensagem compartilhada pelo apelado no grupo de aplicativo e que só tomaram conhecimento dos fatos quando o Comandante do 3º Pelotão, Ten PM Teotônio, mostrou a eles a respectiva mensagem, por meio de um print extraído do grupo. Importante ressaltar que todas as testemunhas citadas afirmaram que não conheciam a suposta vítima, Ten. Cel. PM Cássio Antônio dos Santos, e que esta não participava do grupo de WhatsApp da 24ª Cia PM. O apelado, por sua vez, afirmou em seu depoimento que não confeccionou a mensagem ou a “figura - script” em questão, mas que, tão somente, a enviou equivocadamente ao grupo de WhatsApp da 24ª Cia. Esclareceu que não teve o intuito claro e objetivo de ofender a vítima, até porque sequer a conhece; que a mensagem, objeto dos autos, foi extraída (printada) de um outro grupo do mesmo aplicativo; e que iria enviar a mensagem a um militar que compõe a grupo da 24ª Cia, justamente para perguntar de quem se tratava, mas acabou enviando, de maneira equivocada no grupo, e não de maneira privada. Por fim, destacou que possui mais de vinte anos prestados à PMMG; que nunca desrespeitou qualquer militar; e que, infelizmente, foi transferido para uma cidade vizinha, em razão dos fatos narrados nos autos. Inobstante às alegações defensivas de que o militar estava adoentado e com certa confusão mental, em razão do tratamento médico a que estava submetido, corroboro com o entendimento ministerial de que, para a comprovação de tal fato, teria sido necessário que o apelado tivesse feito, na época, um laudo pericial que comprovasse tal instabilidade emocional ou mental. Por outro lado, da profícua análise probatória, não vejo como divergir do juízo a quo, no sentido de que a mensagem postada pelo apelado é lacônica, fato que enseja, inclusive, interpretação dúbia quanto a seu teor. Também merece destaque o fato de que o único militar que, em tese, poderia ter visto a mensagem ainda no grupo de WhatsApp, Tenente Teotônio, não foi sequer arrolado como testemunha nos autos. Ora, ouso dizer que o depoimento do oficial era imprescindível para o deslinde do feito e para a própria validação da prova colhida, qual seja, o print de WhatsApp. Conforme bem destacado pelo juízo primevo, não se sabe qual o caminho percorrido pela prova ou como ela foi extraída do celular e do aplicativo. A própria vítima afirmou que só tomou conhecimento dos fatos porque lhe foi mostrado um print ou cópia da mensagem em destaque. Outrossim, não há notícia nos autos de foi produzido qualquer laudo pericial capaz de demonstrar e atestar a origem ou a preservação da prova produzida. A vigilância sobre a prova digital traz peculiaridades não previstas na ultrapassada legislação de regência, o que exige o cuidado do Judiciário na análise do caso concreto. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, já pacificado pela Corte Superior, é no sentido de que “a utilização de "prints" de mensagens, mesmo que realizados pela autoridade policial, viola a cadeia de custódia prevista nos artigos 158 e ss. do CPP e é prova ilícita de acordo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 com os precedentes desta Corte” (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2023/0309396-4 Relatora Ministra Daniela Teixeira (1188) Órgão Julgador T5 - Quinta Turma Data do Julgamento 11/06/2024 Data da Publicação/Fonte DJe 17/06/2024). Desta feita, é forçoso reconhecer que a prova colhida é precária e juridicamente deficiente, uma vez que se dissocia das exigências legais. Noutro giro, ao contrário do que afirmou o Ministério Público, ora apelante, a confissão do apelado não pode por si só lastrear uma condenação, sem que outras provas, diga-se, válidas, sejam produzidas e que corroborem com a versão apresentada. Aliás, na verdade, em que pese, o apelado ter confessado que enviou, equivocadamente, a mensagem via aplicativo, não se pode afirmar, pelo teor do depoimento prestado por ele, que a ação foi intencionalmente criminosa. Dessa forma, recorro novamente aos ensinamentos do nobre professor Guilherme de Souza Nucci, que ponderou na obra Código Penal Militar Comentado, 4ª Edição, que o delito de desrespeito a superior, tipificado no art. 160 do CPM, “é doloso, não se podendo considerar infração penal gracejos ou brincadeiras superficiais ou tolas”, ou seja, é preciso comprovar inequivocamente a intenção(dolo) do acusado de praticar o ato criminoso. Assim, diante da falta de comprovação do dolo do agente, bem como da ausência de qualquer outra prova válida capaz de lastrear uma condenação, concluo que não há como acolher as pretensões do apelante. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator